Tribunal: TJDFT
Processo: 0742902-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742902-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO MARCELO D ABREU MACHADO VALENTE, PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE AGRAVADO: ARY DOURADO PENA, CONDOMINIO DO ED. OPUS DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo está incompleto (id 19986654). Aos agravantes para juntá-lo novamente, sob pena do recurso não ser conhecido. Prazo: 5 dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 25.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR